Tribunal: TJDFT
Processo: 0789857-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESSARCIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AUXÍLIO CRECHE. EMPREGADO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 157, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRODUTO DO IMPOSTO PERTENCENTE À UNIÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Sustenta a recorrente que a Súmula 447/STJ estabelece a legitimidade do Distrito Federal na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Aduz que a Emater-DF, embora tenha empregados públicos, é uma empresa pública integrante da administração do Distrito Federal, repassando o imposto de renda para o Distrito Federal, o que permite a aplicação do entendimento do STJ, bem como o disposto no artigo 157, I da CF/88. Destaca os termos da condenação decorrente da ação coletiva proposta pelo Sindser/DF, que resultou em diversos cumprimentos individuais da sentença coletiva, inclusive da autora e de outras pessoas em face do Distrito Federal para o ressarcimento dos valores retidos no contracheque dos empregados públicos da Emater-DF. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A súmula 447/STJ, do ano de 2009, estabelece que: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”. Ademais, o artigo 157, I da Constituição Federal dispõe que “Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”.
IV. Todavia, a hipótese fática da presente ação é diversa, fazendo necessário o devido “distinguishing”. Isso porque a parte autora pretende a restituição de imposto de renda retido pela Emater, empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado. Assim, de acordo com o disposto na Constituição, não há que se falar em repasse para o Distrito Federal do produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte, o que afasta a sua legitimidade, visto que se trata de tributo de competência da União.
V. Confira-se entendimento já sufragado pelo Supremo Tribunal Federal: “Este Supremo Tribunal assentou que o inc. I do art. 157 da Constituição da República, no qual se dispõe sobre destinação aos Estados do produto de arrecadação do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, não contempla os pagamentos originados das estatais, integrantes da Administração Pública Indireta, não cabendo interpretação ampliativa. (...) Faz-se presente o interesse da União nos feitos em que se discute a incidência do imposto de renda retido na fonte sobre parcelas pagas por empresas públicas e sociedades de economia mista, a atrair a competência da Justiça Federal.” (grifo nosso) (STF, ARE 1189379/RJ, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, julgado em 20/11/2019, publicado em 27/11/2019). No mesmo sentido: (Acórdão 850984, 20130111762797ACJ, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 24/02/2015, publicado no DJe: 04/03/2015.); (Acórdão 1134357, 0720496-62.2018.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJe: 05/11/2018.); (Acórdão 1406553, 0703455-71.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2022, publicado no DJe: 23/03/2022.); e (Acórdão 1182368, 0712020-29.2018.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2019, publicado no DJe: 02/07/2019.).
VI. Cumpre observar, por fim, que a presente demanda não tem relação direta com cumprimento individual de sentença coletiva decorrente da ação coletiva no 0701159-81.2018.8.07.0018, ainda que se trate da mesma matéria, uma vez que a sentença ali proferida limitou a condenação aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. Portanto, não há vinculação alguma ao que foi ali decidido, sendo absolutamente cabível a aplicação do entendimento do STF ao presente caso.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A parte recorrente arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.